Tribunal: TJDFT
Processo: 0734424-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734424-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA AGRAVADO: NERCY STELA CARDOSO LIMA DECISÃO FIPECQ-FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 105643234, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta contra NERCY STELA CARDOSO LIMA, que indeferiu o pedido de penhora mensal de 25% do rendimento líquido da executada diretamente na fonte pagadora até a quitação da dívida. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisada a execução originária, constata-se que não há perigo iminente de dano, uma vez que a MM. Juíza apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo, onde já se encontravam, consoante despacho precedente (id. 53348518, autos originários). E, posteriormente, informada da interposição deste agravo de instrumento, a MM. Juíza determinou que se aguardasse o julgamento final do recurso (id. 107013877). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora